Tribunal: TJBA
Processo: 8021715-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021715-07.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SEGISFREDO SILVA MELO Advogado(s): CLAUDIA LUIZA PINHEIROS DIAS, GIOVANA NATALY PIRES CORREIA LIMA, WAGNER ROCHA FARIAS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ACIDENTE DE TRAJETO COM NEXO CAUSAL RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL SUPERIOR A 15 DIAS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por segurado em face de sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-doença acidentário, formulado contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O juízo de origem reconheceu o nexo causal entre o acidente de trajeto e a lesão facial sofrida pelo autor, mas concluiu pela ausência de incapacidade laborativa, com base em laudo pericial judicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a lesão decorrente de acidente de trajeto sofrida pelo autor gera o direito à concessão do benefício de auxílio-doença acidentário, à luz dos requisitos legais do art. 59 da Lei 8.213/91. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O auxílio-doença acidentário exige, cumulativamente, a demonstração de nexo causal entre a lesão e a atividade laborativa, bem como a constatação de incapacidade laboral total e temporária por período superior a quinze dias consecutivos, conforme o art. 59 da Lei 8.213/91. 4. A prova pericial judicial conclui de forma categórica pela inexistência de incapacidade laborativa atual ou pretérita relevante, atestando que o autor se encontrava apto para o trabalho no momento do exame e que eventual afastamento anterior limitou-se a 15 dias. 5. O laudo pericial produzido anteriormente na Justiça Federal também indicou apenas 15 dias de afastamento, o que, nos termos da legislação previdenciária, é insuficiente para justificar a concessão do benefício pleiteado. 6. O atestado médico particular apresentado pelo autor confirma o mesmo período de afastamento, não havendo nos autos qualquer outro elemento capaz de infirmar as conclusões da prova técnica oficial. 7. A mera existência de nexo causal entre o acidente e a lesão não supre a ausência do requisito da incapacidade laborativa, sendo este indispensável à concessão do auxílio-doença, inclusive na modalidade acidentária. 8. A prova técnica revela-se clara, suficiente e fundamentada, não se justificando a realização de nova perícia judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento do nexo causal entre o acidente e a lesão não basta, por si só, à concessão do auxílio-doença acidentário, sendo imprescindível a demonstração de incapacidade laboral por período superior a 15 dias. 2. Laudo pericial que atesta ausência de incapacidade atual e aponta afastamento pretérito limitado a 15 dias afasta o direito ao benefício. 3. A prova técnica elaborada com clareza e objetividade prescinde de complementação por nova perícia. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 19 e 59; CPC/2015, art. 487, I Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021715-07.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante SEGISFREDO SILVA MELO e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em conhecer do apelo e, no mérito, negar-lhe provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema .